Tribunal: TJSP
Processo: 1503294-02.2018.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Apelação – Tributário – Execução Fiscal – Exercício de 2017 – Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do executado – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Executado que adjudicou imóvel que havia sido penhorado em ação trabalhista por ele movida – Hipótese de sucessão tributária, aplicando-se o art. 130, caput, do CTN – Inaplicabilidade da exceção contida no parágrafo único

Ementa:
Apelação – Tributário – Execução Fiscal – Exercício de 2017 – Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do executado – Pretensão à reforma – Admissibilidade – Executado que adjudicou imóvel que havia sido penhorado em ação trabalhista por ele movida – Hipótese de sucessão tributária, aplicando-se o art. 130, caput, do CTN – Inaplicabilidade da exceção contida no parágrafo único desse dispositivo legal, que se refere apenas aos casos de arrematação, nos quais há depósito do preço, utilizado para a quitação dos tributos incidentes sobre o imóvel – Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça – Execução fiscal, ademais, proposta contra quem constava como proprietário na matrícula imobiliária, não se cogitando de redirecionamento do feito, nem de violação à Súmula no 392/STJ – Sentença reformada – Recurso provido.